Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-44.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-44.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), TIAGO ALESSANDRO PETRY - CPF: 975.039.080-68 (ADVOGADO), VANESSA BEATRIZ VIEIRA - CPF: 018.363.640-67 (ADVOGADO), VANESSA LAIZ WAGNER - CPF: 024.320.000-56 (ADVOGADO), DOUGLAS MICAEL PELLENZ - CPF: 020.447.710-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS contra acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1001255-44.2022.8.11.0059, no qual a Quinta Câmara Cível negou provimento ao recurso interposto por RONALDO CARDOSO DA SILVA, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alega omissão do acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção integral da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência do STJ reconhece que a majoração de honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui imposição legal de aplicação obrigatória, sempre que o tribunal mantém integralmente a decisão recorrida.

No caso concreto, embora o acórdão tenha mantido a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, não
houve manifestação expressa sobre a majoração dos honorários, o que caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Diante da atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal e da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração dos honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que mantida integralmente a sentença recorrida, independentemente de provocação da parte vencedora.

A omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC constitui vício material sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1001255-44.2022.8.11.0059
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto
pelo
embargado
RONALDO CARDOSO DA SILVA
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e concluiu pela inexistência de prescrição.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido mantida integralmente a sentença de primeiro grau com o desprovimento do recurso de apelação, o acórdão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista de forma expressa no art. 85, § 11, do
CPC.

Ressalta que, no caso concreto, a verba honorária foi fixada na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo havido efetiva atuação da parte embargada em segunda instância, o que imporia a incidência automática da norma processual invocada
.

Defende, ainda, que a ausência de pronunciamento expresso sobre a majoração da verba honorária configura omissão material, passível de correção pela via integrativa dos embargos de declaração, inclusive à
luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC sempre que houver julgamento de recurso com manutenção da decisão recorrida
.

Ao final, requer o
conhecimento e acolhimento dos embargos
para que o v. acórdão seja integrado, com a expressa aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Devidamente
intimado,
o
e
mbargado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID
. 341699385
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, a
Magistrada de origem, ao proferir sentença nos Embargos à Execução, julgou antecipadamente o mérito da demanda,
concluindo pela improcedência dos pedidos formulados e afastando a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente.

Em razão disso, considerando a sucumbência
do executado/embargante, condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado
n
o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação pelo executado
RONALDO CARDOSO,
o Colegiado negou-lhe provimento, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Nesse cenário, sem maiores delongas, constata-se que efetivamente houve omissão no v. acórdão, na medida em que, não obstante o desprovimento integral do apelo e a consequente manutenção da sucumbência do recorrente, deixou-se de proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal impõe ao Tribunal o dever de majorar a verba honorária sempre que houver julgamento de recurso com manutenção da decisão recorrida, como forma de remunerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, tratando-se de comando de aplicação obrigatória e independente de provocação da parte vencedora.

Assim, a ausência de pronunciamento expresso acerca da majoração configura
vício de omissão, passível de correção pela via integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO

o
s embargos de declaração

opostos por STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
para sanar a omissão quanto aos honorários
e,
e
m cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majorá-los

para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026